Tribunal: TJDFT
Processo: 0748980-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA FIXAÇÃO DAS MODALIDADES. SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA COMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO COM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM CURSO. VIOLAÇÃO DA ORDEM LÓGICA DOS ATOS EXECUTÓRIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REFORMA DA DECISÃO. REMESSA AO JUÍZO DA VEPEMA PARA FIXAR AS MODALIDADES DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A tese firmada no Tema 1.106 do Superior Tribunal de Justiça ("Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente") veda a reconversão automática quando a pena restritiva de direitos é superveniente à pena privativa de liberdade já em execução. Nestes casos, impõe-se a análise da compatibilidade para cumprimento simultâneo, ou a suspensão da execução da pena restritiva de direitos, mas somente após a devida individualização de suas modalidades.
2. A decisão que suspende a execução das penas restritivas de direitos sem a prévia e efetiva fixação de suas modalidades, impedindo a aferição da possibilidade de cumprimento simultâneo (especialmente em modalidades como a prestação pecuniária, que se mostra compatível com regimes diversos do aberto), viola a ordem lógica dos atos executórios e o princípio da individualização da pena, bem como o comando da sentença de conhecimento.
3. Imprescindível que o Juízo da Execução Penal (VEPEMA), previamente à análise da viabilidade de cumprimento ou da suspensão, defina as modalidades das penas restritivas de direitos impostas na sentença, para então proceder à avaliação de compatibilidade de seu cumprimento com a pena privativa de liberdade em curso, observadas as particularidades de cada modalidade e a jurisprudência aplicável.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.